Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718366-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MATEUS EVANDRO SOUSA DIAS CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO STJ. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR MAIS BENÉFICO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida, de forma excepcional, desde que haja erro técnico, flagrante injustiça ou notória desproporcionalidade, ou ainda, novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 2. A alteração de entendimento jurisprudencial, após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfica ao sentenciado, não autoriza a modificação da pena em sede de revisão criminal. 3. Revisão criminal improcedente. O recorrente aponta violação ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do CPP, alegando a possibilidade do ajuizamento de revisão criminal visando a aplicação retroativa de precedente qualificado (no caso em exame a tese firmada no tema 1.087 do STJ) aos sentenciados cujas decisões transitaram em julgado antes da data do acórdão que sedimentou o novo entendimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, pois “nos termos da jurisprudência mais atual desta Corte Superior, a mudança de jurisprudência não autoriza ajuizamento de revisão criminal, ainda que mais favorável à defesa, não sendo equiparável ao ‘texto expresso da lei penal’ do art. 621, I, do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 832.501/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017